Tribunal: STF
Processo: AI 222800
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Esta Corte está jungida a julgar o recurso
extraordinário com a observância dos pressupostos para o seu
cabimento que decorrem da própria Carta Magna, entre os quais se
encontra, como já firmou o ela o seu entendimento, o do
prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso
dessa natureza (súmulas 282 e 356) e o da ofensa direta à
Constituição.
Agravo a que se nega provimento.